Tribunal: TJES
Processo: 0000041-91.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-91.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILSON FERREIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 15 dias-multa. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação da reprimenda se apoiou em fundamentação genérica, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a circunstância de o réu portar arma de fogo em via pública constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na 1ª fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se, após o redimensionamento da pena, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A circunstância de o agente portar arma de fogo em via pública integra a própria descrição típica do crime de porte ilegal de arma de fogo, não revelando maior reprovabilidade da conduta apta a justificar a exasperação da pena-base.
2.
A utilização de elemento inerente ao tipo penal para negativar a culpabilidade caracteriza bis in idem, vedando o agravamento da reprimenda com fundamento em circunstância já abrangida pela tipificação da conduta.
3.
Afastada a valoração negativa da culpabilidade e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
4.
A pena definitiva permanece inalterada nas fases subsequentes da dosimetria em razão da ausência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição, observada a Súmula 231 do STJ.
5.
Transitada em julgado a condenação para a acusação, a prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada.
6.
Fixada a pena em 02 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP.
7.
O transcurso de período superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória caracteriza a prescrição da pretensão punitiva estatal.

8.
A pena de multa também prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, II, do CP.
IV. DISPOSITIVO: Recurso provido
para
REDIMENSIONAR
a reprimenda para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
e
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE

do réu
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 114, II; Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000041-91.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DILSON FERREIRA DA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
DILSON FERREIRA DA CUNHA

contra

a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES (fls. 59/61), que o condenou pela prática do crime de
p
o
rte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 1
4
d
a Lei 10.826/03
),
ao cumprimento de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pela redução da pena-base para o
mínimo legal,
com vistas ao reconhecimento da
prescrição
(Id. 19362368).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 26/12/2018, na Av. Atlântica, Barra de Itapemirim, município de Marataízes/ES, policiais militares em patrulhamento abordaram o veículo conduzido pelo ora apelante, onde apreenderam 01 (uma) arma de fogo cal. 38, com 05 (cinco) munições intactas, sem registro ou autorização.

Interrogado, o réu confessou a prática criminosa (fls. 16 e 47).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A

defesa postula pelo redimensionamento da pena-base

para o
mínimo legal,
argumentando que o Magistrado empregou fundamentação genérica para exacerbar a basilar.

Quanto ao ponto, consta que, na 1ª fase da dosimetria, o Juiz negativou o vetor da
culpabilidade,
considerando o fato de o réu ter sido flagrado
portando arma de fogo em via pública,
e, por tal razão, fixou pena-base mais severa que a mínima (02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa).

Contudo, a afirmação de que a arma de fogo estava sendo portada em via pública não extrapola as circunstâncias elementares do tipo penal, tampouco demonstra aspecto mair reprovável da conduta.

Ora, a natureza do verbo "portar" já indica que o armamento deve estar fora dos limites da residência ou local de trabalho, e, dessa forma, ao utilizar o fato de o agente ter sido flagrado em via pública para aumentar a pena-base, o Magistrado puniu o réu duplamente, pelo mesmo fato.

Nesse cenário, afastada a avaliação desfavorável do vetorial da culpabilidade, e ausentes outros negativados, a pena-base deverá permanecer no mínimo legal, de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
que torno definitiva, ante a
previsão da Súmula 231 do STJ,
e ausência de agravantes, causas de diminuição e aumento
.

Fixada nova pena,
se impõe apreciar a ocorrência da prescrição.

Constata-se, do compulsar dos autos, que os fatos se deram em

2
6/
12/2018
.

A denúncia foi recebida em
26/7/2019

(fl. 36), e a sentença foi publicada em
2
3
/
8/
2023
(fls. 59/61), não tendo o Ministério Público recorrido.

Considerando que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, cumpre analisar a prescrição retroativa, prevista no art. 110, § 1º do CPP, a qual se regula pela
pena aplicada.

Levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada a partir do provimento deste recurso,
em
0
2
(
dois
)
anos de reclusão
, o prazo a ser analisado para contagem da prescrição da pretensão punitiva, tratando-se de réu tecnicamente primário, é de
0
4
(
quatro)
anos,
a teor do que dispõem os arts. 110, § 1º, c/c 109, inc. V, do CP
1
.

Nessa medida, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (
26/7/2019
), até a data da sentença (
2
3
/
8/
2023
), houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.

A pena de multa também está prescrita, eis que sujeita ao mesmo prazo da privativa de liberdade, consoante disposto no art. 114, inc. II, do CP.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, para:

1. R
EDIMENSIONAR
a reprimenda imposta para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
e

2.
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
na forma dos arts. 110, § 1º, c/c 109, inc. V, e 114, inc. II, todos do CP,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
DILSON FERREIRA DA CUNHA

por aplicação do disposto no art. 107, inc. IV, do CP.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço,
se o condenado é reincidente.
§ 1
º
A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso defensivo.